Tribunal: TJMT
Processo: 1035127-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035127-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO - CPF: 611.272.003-56 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
A decisão monocrática
que está
em conformidade
com
as provas dos autos deve
ser
mantida

em Agravo Interno.

2
.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1035127-90.2023.8.11.0002

Agravante:
MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO

Agravado
:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente procedentes
, para declarar a inexistência do débito no valor de R$475,78, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00
.

A
parte

reclama
da

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
que reformou a sentença e julgou impro
cedentes os pedidos formulados na petição
inicial
, por entender que as provas dos autos comprovaram a relação jurídica mantida
entre as partes e, consequentemente, a
origem do débito negativado
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
sustentou
que a
ação

não
versa
sobre
a
relação

jurídica
, mas
sobre

a

origem
do
débito
.
Afirmou
que
não

restou

comprovada
a
contratação
do
serviço

adicional
de
cartão
de
crédito
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
,
para
julgar

procedente
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.
Na oportunidade, alegou que a parte
reclamante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que n
ão restou comprovada a contratação do serviço adicional de cartão de crédito
e,
portanto,
a origem do débito
.

A decisão agravada se manifestou sobre o documento que comprova a contratação eletrônica do serviço de cartão de crédito (ID 206129935/PJe2)
,
além
de
mencionar o documento juntado pela agravada referente a
o
s
pagamento
s
de faturas realizados (ID 206129936/PJe2).
Ambos os documentos, são suficientes para comprovar a
origem d
o
débito. Além disso, no mencionado extrato, consta o valor questionado nos autos
,
que se encontra em aberto (ID 206129936 pág. 08/PJe2).

Portanto, considerando que a decisão monocrática
está devidamente sustentada na
s provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).
Pelo mesmo motivo, resta prejudicada a análise da impugnação à gratuidade da justiça
suscitada pela parte agravada, nas contrarrazões ao agravo interno.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024